Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. PARTILHA DE IMÓVEL (DOIS PAVIMENTOS) POR FORÇA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COBRANÇA DE ALUGUERES RELATIVOS A IMÓVEL DE PROPRIEDADE EM COMUM (CONDOMÍNIO). AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO: USUFRUTO EXCLUSIVO DE TODO O IMÓVEL, POR PARTE DA COPROPRIETÁRIA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR INCONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais (cobrança de quantia correspondente à razão de 50% do valor médio do aluguel do imóvel “em comum”). Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) faz jus a 50% do imóvel localizado na DF 330, Km 01, Lote 08, Morada Colonial, Sobradinho/DF; (b) a requerida faz uso exclusivo do bem, sem pagar qualquer quantia ao requerente; (c) é “impossível” a divisão (desmembramento) do imóvel.
III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) em 21.7.2015, nos autos de reconhecimento e dissolução de união estável (2013.06.1.011728-4), foi prolatada sentença (agora sob o manto da coisa julgada), na qual teria sido determinada a partilha, na proporção 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos eventuais direitos existentes sobre o imóvel situado na Rodovia DF 330, Km 01, lote 38, conjunto 207, do Condomínio Morada Colonial (ID. 30904865); (b) o referido imóvel é composto de duas unidades habitacionais independentes entre si (primeiro e segundo pavimentos com entradas e garagens independentes – ID. 30904967); (c) a requerida faz uso exclusivo do segundo pavimento e o requerente do primeiro pavimento, pelo menos, até o ajuizamento da presente demanda judicial (ponto incontroverso); (d) eventual extinção do condomínio (indivisibilidade, ou não do bem) é debatida em autos próprios (0707465-97.2021.8.07.0006 - 2a Vara Cível de Sobradinho).
V. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa do recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma inequívoca, que a requerida teria feito uso exclusivo do imóvel na sua integralidade (CPC, art. 373, inciso I). Ao revés, está devidamente comprovado que a requerente residia no segundo pavimento do imóvel, enquanto o requerido no primeiro, do qual teria se mudado por mera liberalidade.
VI. Desse modo, ante ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito (uso exclusivo de todo o imóvel por parte da coproprietária), não há de se falar em eventual reparação de danos. Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).